Tribunal: TJMT
Processo: 1006247-13.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1006247-13.2022.8.11.0006

Classe:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

Assunto:
[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODY VIEIRA RODRIGUES SOUZA - CPF: 865.881.841-15 (RECORRIDO), JOSAFA GOMES PEREIRA - CPF: 662.498.642-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), LIAMARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 955.857.371-04 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU O ATO SENTENCIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA RETIFICADA.

Não adquire direito subjetivo à nomeação o candidato classificado em concurso público, quando não demonstrada a ocorrência de preterição, visto que se inserem no âmbito discricionário da Administração Pública tais convocações.

“A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo que os servidores efetivos são recrutados, mediante concurso público (art. 37, II e III, da CRF) e suprem necessidades permanentes do Serviço Público. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes” (RMS n. 61771, STJ).

Conforme o entendimento no STJ, a remoção ou cessão de um servidor para outra localidade não caracteriza vacância de cargo para fins de provimento pelos aprovados em concurso público.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário do ato sentencial, proferido pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006247-13.2022.8.11.0006, impetrado por Rody Vieira Rodrigues Souza em face do Município de Cáceres, concedeu a ordem, nos seguintes termos:

Diante do exposto, presente os requisitos legais a tanto JULGO PROCEDENTE o pedido pelo impetrante de modo que CONCEDO a segurança perseguida, de modo que DETERMINO que a autoridade coatora proceda com a NOMEAÇÃO da Sra. Rody Vieira Rodrigues Souza, para o cargo de Professora Licenciada em Pedagogia na escola do campo Buriti.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art.496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pela retificação da sentença, para denegar a segurança vindicada (Id. 152741150)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSAFA GOMES PEREIRA, OAB/MT 30.761/O-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como visto, cuida-se de Reexame Necessário do ato sentencial, proferido nos autos do Mandado de Segurança n. 1006247-13.2022.8.11.0006, que concedeu a ordem para determinar que a autoridade coatora proceda à nomeação da impetrante, Rody Vieira Rodrigues Souza, para o cargo de Professora, Licenciada em Pedagogia, na Escola do campo Buriti, no Município de Cáceres.

Colhe-se dos autos que a Impetrante participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 003/2017, do Município de Cáceres, para o cargo de Professora, Licenciada em Pedagogia, na Escola Municipal Buriti, e classificou-se em 8
o
(oitavo) lugar, para o qual foram ofertadas 05 (cinco) vagas.

Sustenta que foram chamados os 05 (cinco) aprovados, e que todos os nomeados já tomaram posse e entraram em efetivo exercício, no cargo de Professora, Licenciada em Pedagogia, na Escola Municipal Buriti.

Assevera que 02 (duas) servidoras, Josiane Raymundo dos Santos Andrade e Andrea Ferreira de Souza Santiago, foram exoneradas e que, em fevereiro de 2022, 01 (uma) servidora, Milte Bronel dos Passos Muniz, pediu remoção para uma escola urbana.

Aduz que, após o concurso de 2017, praticamente em todos os anos seguintes, o município realizou processos seletivos, para a mesma vaga, destacando a contratação de Maria Antonia Hurtado Ribeiro.

Afirma que as constantes contratações realizadas nos últimos anos, para a referida vaga, são ilegais, já que há um concurso válido, com candidatos classificados, que podem preencher as vagas e atender às necessidades da pasta, resolvendo assim o problema das contratações temporárias.

Ao ser notificado para prestar informações necessárias, o Município de Cáceres, compareceu nos autos, argumentando acerca da impossibilidade de deferimento da liminar, porque esgota o objeto da ação, bem como defendeu que a Impetrante tem mera expectativa de direito, porque classificada fora do número de vagas e que não cabe ao Poder Judiciário intervir na esfera administrativa, concluindo pela preterição na nomeação da candidata.

Ao apreciar o pedido, a Magistrada, concedeu a segurança, nos seguintes termos:

Diante do exposto, presente os requisitos legais, JULGO PROCEDENTE o pedido da impetrante de modo que CONCEDO a segurança perseguida, e DETERMINO que a autoridade coatora proceda com a NOMEAÇÃO da Sra. Rody Vieira Rodrigues Souza, para o cargo de Professora Licenciada em Pedagogia na escola do campo Buriti.

Diante danão interposição de recurso voluntário, vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação da Remessa Necessária.

O direito, afirmado pela Impetrante, está alicerçado na circunstância de que a Administração tem mantido contratações temporárias de servidores que, segundo afirma, ocupam as vagas do cargo de que ficou classificado no concurso público, aliado ao fato de que a servidora Milte Bronel dos Passos Muniz foi removida para uma escola urbana.

Com efeito, a sentença objurgada merece reparos, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente, no sentido de que os candidatos, classificados fora do número de vagas previstas no edital, ou quando este preveja somente o cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação:

MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO
PARA O CARGO DE FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO – DIREITO À NOMEAÇÃO –
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS
– ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRECEDENTES DO STJ, EM HIPÓTESES ANÁLOGAS – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que
os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital
,
os quais integram o cadastro de reserva
,
não
têm direito à nomeação,
mas mera expectativa de direito
. (...) (AgInt no MS 25528/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 29/09/2020, DJe 09/10/2020). (Destaquei).

ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO – IMPETRANTE NOMEADA PRECARIAMENTE, POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL – DECISÃO DEFINITIVA QUE NÃO GARANTE A NOMEAÇÃO E POSSE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO ATO DE EXONERAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...)

4. No mais,
o STJ entende que "
eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público
, por si só,
geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público
, pois
o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública
"
(AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/3/2012), bem como que "
o candidato incluído em cadastro de reserva, no prazo de validade do certame, tem mera expectativa de direito
, salvo comprovação de que, de alguma forma, esteja sendo preterido, como, por exemplo, a contratação temporária ilícita" (REsp 1.224.645/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2012). (...). (AgInt nos EDcl no RMS 63197/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020). (Destaquei).

Não destoa desse entendimento, aliás, esta Corte Estadual. Veja-se:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA INICIAL – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO À NOMEAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO, PELA IMPETRANTE, DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INICIAL INDEFERIDA – SEGURANÇA DENEGADA.
O candidato classificado
em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou
para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação
, sendo certo que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo
, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação
, excluídas apenas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, inocorrentes no caso focado. (N.U 1017260-32.2019.8.11.0000, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, Órgão Especial, julgado em 08/10/2020, publicado no DJE 19/10/2020). (Destaquei).

E, no caso, como dito, além de a Impetrante deter, apenas, mera expetativa de direito à nomeação, porque classificada, e não aprovada dentro do número vagas ofertadas no concurso público, não há provas de que ela tenha sido preterida.

É certo que as contratações precárias, realizadas para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil para contratação por tempo determinado, não configura ato ilegal.

[...]
Esta Corte firmou o entendimento de que a contratação de Professores Temporários, de forma precária, não tem o condão de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas ofertadas no edital, haja vista que os processos seletivos deflagrados ao longo do ano têm como finalidade apenas atender razões de excepcional interesse público
. Nesse sentido: AgRg no RMS 49.659/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 2.6.2016 e AgRg no RMS 43.879/MA, Rel. p/acórdão Min. Benedito Gonçalves, DJe 9.6.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1421178/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2017). [sem negrito no original]

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO EFETIVO – CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO – INSTITUTOS DIVERSOS – PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO EXPIRADO – DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DO MOMENTO PARA NOMEAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo em que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CRF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes.

2. Cabe à Administração Pública, no legítimo exercício do poder discricionário, escolher o melhor momento para nomeação de candidatos aprovados em concurso público, respeitado o prazo de validade do certame.

3. Recurso ordinário não provido. (RMS 61771/PR, Relator Ministro Sérgio Kukina, data do julgamento 18/08/2020, data da publicação 02/09/2020). Consigne-se que a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame. (STJ, RMS 52667/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).

Equivoca-se, portanto, a parte Impetrante, ao afirmar que a contratação temporária, por prazo determinado, indica a existência de vaga a ser preenchida, pois os contratos dessa natureza demonstram apenas que existe uma necessidade de interesse público, que deve ser atendida.

Ressalte-se que o município informou que tais contratações visam atender demanda temporária, qual seja, professor usufruindo de licença prêmio, cedido temporariamente para tratamento de filho, vaga da gestora e da coordenação pedagógica e sala dividida temporariamente devido ao número de alunos especiais na turma, conforme consta do quadro de pedagogos, referente à Escola Municipal Buriti (Id.151235237).

Além disso, a vacância, ou o surgimento de cargo, ainda que durante o prazo de validade do certame,
não
tem o condão de obrigar a Administração a nomear os candidatos classificados
fora
do número de vagas, previstas no Edital, conforme o entendimento estampado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837311, com Repercussão Geral reconhecida –
leading case
– desta temática.

Nesse diapasão, aliás, é a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AUDITOR DO ESTADO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL – VACÂNCIA DE CARGO DECORRENTE DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO - CRIAÇÃO DE VAGAS POR LEI – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo Edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei e tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo.

2. Esta orientação acompanha a tese firmada pelo STF, em repercussão geral, segundo a qual, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no Edital (STF - RE 837.311-RG/PI.

3. Segurança denegada. (N.U 1003014-60.2021.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip, Vice-Presidência, julgado em 01/07/2021, publicado no DJE 07/07/2021).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR – EDITAL N. 001/2017/SEDUC – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – APOSENTADORIA E FALECIMENTO DE SERVIDORES – SURGIMENTO DE CARGOS VAGOS – NOMEAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – LEGALIDADE – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação.

O surgimento de novas vagas, por criação de lei ou por força de vacância, durante o prazo de validade do certame, não gera, automaticamente, o direito à nomeação.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da contratação temporária ilegal. (N.U 1017911-64.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, publicado no DJE 14/05/2020).

Por fim, é de se registrar que a remoção de servidor não implica,
ipso facto
, a existência de vaga a ser preenchida, muito menos conduta ilícita:

[...] 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que não ficou demonstrado nos autos.

2. É também entendimento no STJ de que ‘
a remoção ou cessão de um servidor para outra localidade não caracteriza vacância de cargo para fins de provimento pelos aprovados em concurso público
’ (RMS 41.787/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/05/2015). Assim, tanto a movimentação interna de servidores, como a nomeação de candidatos aprovados para outras Comarcas, não configura qualquer preterição da impetrante, sendo certo que não houve, no caso dos autos, a comprovação da existência de vaga na comarca da recorrente.

Precedentes: AgInt no RMS 44.496/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/10/2017; AgInt no REsp 1.421.178/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18/04/2017; RMS 50.597/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02/02/2017; AgInt no RMS 49.084/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 25/06/2018; AgInt no RMS 53.419/MA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 09/06/2017.

2. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no RMS 55352/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de outubro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, competia à parte Impetrante demonstrar a quantidade de cargos de Professor Pedagogo, ocupados
irregularmente
, visto que não cabe à Administração provar a veracidade e legitimidade de cada ato que pratica:

“Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Forte nessas razões,
RETIFICO
, o ato sentencial, sob Reexame, para denegar a segurança vindicada por Rody Vieira Rodrigues Souza.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 29 DE MAIO DE 2023:

O RELATOR RETIFICOU O ATO SENTENCIAL, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL. A 2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) PEDIU VISTA.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Des. Márcio Vidal
:

[...]

Trata-se de Reexame Necessário do ato sentencial, proferido pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006247-13.2022.8.11.0006, impetrado por Rody Vieira Rodrigues Souza em face do Município sede da mesma comarca, concedeu a ordem, nos seguintes termos:

Diante do exposto, presente os requisitos legais a tanto JULGO PROCEDENTE o pedido pelo impetrante de modo que CONCEDO a segurança perseguida, de modo que DETERMINO que a autoridade coatora proceda com a NOMEAÇÃO da Sra. Rody Vieira Rodrigues Souza, para o cargo de Professora Licenciada em Pedagogia na escola do campo Buriti.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art.496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pela retificação da sentença, para denegar a segurança vindicada (Id. 152741150)

É o relatório.

[...]

O douto Relator, Desembargador
Márcio Vidal
, votou no sentido de RETIFICAR a sentença.

Enfatizou na decisão, que a vacância ou o surgimento de cargo, ainda que durante o prazo de validade do certame, não tem o condão de obrigar a Administração a nomear os candidatos classificados fora do número de vagas, previstas no edital, conforme o entendimento do STF e sua remoção não implica, a existência de vaga a ser preenchida, muito menos conduta ilícita. Por fim, deveria a Impetrante demonstrar a quantidade de cargos de professor pedagogo, ocupados irregularmente, visto que não cabe à Administração provar a veracidade e legitimidade de cada ato que pratica.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Interessada, impetrou Mandado de Segurança nº 1006247-13.2022.8.11.0006, sendo concedida a ordem para determinar que a autoridade coatora realizasse sua nomeação para o cargo de Professora, licenciada em Pedagogia, na unidade escolar Campo Buriti, no Município de Cáceres.

Segundo informações constantes dos autos, a Impetrante participou do Concurso Público, regido pelo Edital nº 003/2017, do Município de Cáceres, para o cargo de professora, licenciada em Pedagogia, na Escola Municipal Buriti, sendo classificada em 8º(oitavo) lugar, sendo que no certame foram ofertadas 5 (cinco) vagas.

A Impetrante em suas alegações, afirmou que após a homologação do concurso, foram convocados 5 (cinco) aprovados, sendo que todos tomaram posse e posteriormente entraram em exercício, no cargo de professor, em Pedagogia, na Escola Municipal do Campo Buriti.

Fundamenta suas alegações, enfatizando que dos candidatos que tomaram posse no referido concurso, duas servidoras, a Srª Josiane Raymundo dos Santos Andrade e Andrea Ferreira de Souza Santiago, foram exoneradas e que, em fevereiro de 2022, além da servidora Srª Milte Bronel dos Passos Muniz, que requereu sua remoção para uma unidade escolar localizada na zona urbana do município.

Afirma que, após a realização do concurso, foram realizados inúmeros processos seletivos, com várias contratações temporárias e que essas contratações seriam ilegais, uma vez que existia um concurso válido, com candidatos classificados para o preenchimento da vaga.

O juízo
a quo
deferiu liminar, determinando que a autoridade coatora realizasse a nomeação da impetrante, para o cargo de professora licenciada em Pedagogia na escola do campo Buriti. No mérito, concedeu a segurança vindicada.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do art. 496, I, do CPC.

Pois bem.

A relevância do fundamento, cinge-se, portanto, à apreciação, quanto à possibilidade da manutenção da decisão que reconheceu que a Administração Pública, mesmo tendo realizado contratações temporárias de servidores, bem como existam requerimentos de exoneração e transferência, não acarretam direito subjetivo a vaga, sendo, apenas, considerado mera expetativa de direito à nomeação, pelo fato de ter sido aprovada fora do número de vagas ofertadas no concurso público.

Não consta nos autos qualquer elemento probatório de que a Impetrante tenha sido preterida, sendo que a Administração Pública poderá realizar contratações precárias buscando atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal contida no artigo 37, IX, da Constituição Federal: “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”, não sendo considerada como ato ilegal.

Imperioso mencionar que, a contratação temporária realizada pela Administração Pública, tem como finalidade atender eventuais licenças, férias e afastamentos para ocupação de outros cargos, conforme informações prestadas pela impetrada (Id.151235237).

Deve-se reconhecer que, a vacância não obriga a Administração Pública, ainda que durante o prazo de validade do certame, a realizar a nomeação dos candidatos classificados fora do número de vagas, com previsão nas regras contidas no edital, conforme orientação pacificada no STF.

As alegações da Impetrante não demonstram, sequer superficialmente, o número de cargos de professores de pedagogia, que estão sendo ocupados de forma irregular, sendo certo que a Administração Pública, não necessita demonstrar sua veracidade, bem como a legitimidade de cada ato praticado.

Sendo assim, entendo que a sentença deve ser retificada.

Assim, acompanho o voto do eminente relator,
Des. Márcio Vidal
, para
RETIFICAR
a sentença, a fim de
DENEGAR A SEGURANÇA
concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023